Tribunal: TJDFT
Processo: 0728768-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, IV E X, DO CPC. RENDIMENTOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. INVIABILIDADE DE PENHORA PARCIAL DE RENDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Instituto Colina de Educação Ltda., exequente em cumprimento de sentença originado de ação monitória movida contra Ana Carolina Graça de Jesus Abreu e Adailton Abreu dos Santos, visando à reforma da decisão que acolheu a impugnação ao bloqueio via SISBAJUD e declarou impenhoráveis os valores constritos: R$ 1.000,97 (CEF), R$ 1.000,81 (Nu Pagamentos) em nome da executada e R$ 31,39 em nome do executado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados, inferiores a 40 salários mínimos, podem ser penhorados; (ii) estabelecer se é juridicamente possível penhorar parte da renda da executada, para satisfação do crédito educacional.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos decorre da interpretação do art. 833, X, do CPC, segundo entendimento consolidado pelo STJ, que admite a proteção ainda que a quantia esteja em conta corrente, desde que ausente indício de abuso, fraude ou má-fé.
4. Os extratos apresentados demonstram baixa movimentação e revelam que os valores bloqueados representam reserva financeira destinada à manutenção pessoal, enquadrando-se na proteção legal.
5. A jurisprudência do TJDFT confirma a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos quando não demonstrada utilização fraudulenta da conta ou movimentação incompatível com reserva financeira.
6. Os valores bloqueados estão muito aquém do parâmetro de cinco salários mínimos adotado pela Corte como indicador do mínimo existencial, o que impede qualquer tipo de constrição, inclusive a penhora parcial de renda.
7. A relativização da impenhorabilidade de rendimentos não é admitida quando a renda é variável e não há salário fixo, pois não é possível assegurar que a medida não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Valores inferiores a 40 salários mínimos, mantidos em contas bancárias sem movimentação incompatível, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC. 2. Rendimentos de trabalhador autônomo são impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC), somente admitida mitigação em hipóteses excepcionais que preservem o mínimo existencial, o que não ocorre quando os valores percebidos são inferiores ao parâmetro de cinco salários mínimos”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, incisos IV e X.Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tese 1.235; TJDFT, Acórdão 1973246, 0742095-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1427718, 0704727-23.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 01/06/2022; TJDFT, Acórdão 1925611, 0727069-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 19/09/2024.